Tribunal: TJDFT
Processo: 0040689-61.2016.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO PELO STF. ACLARATÓRIOS PROVIDOS. NOVO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
I – A mudança de orientação, no âmbito da Corte Suprema, sobre a aplicabilidade do Tema 792 às hipóteses em que a lei nova aumenta o teto para a incidência do Regime de RPV enseja o acolhimento dos aclaratórios.
II – Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes.